Tribunal: TJDFT
Processo: 0746257-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processo : 0746257-02.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida na ação de execução fiscal (id. 147811758 e declaratórios rejeitados ao id. 247928468 dos autos originários n. 0024831-67.2015.8.07.0018), que desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo placa JHO0858, sob o fundamento de que o exequente, aqui agravante, não cumpriu a ordem determinada na decisão de id. 81587424. O agravante sustenta que a informação acerca do credor fiduciário restou atendida no documento de id. 125781385 – pág. 4 na origem, o qual informa ser a Caixa Econômica Federal a credora fiduciária do veículo penhorado. Acrescenta que o veículo teve o gravame cancelado pelo agente financeiro, o que reforça a viabilidade de alienação do bem em hasta pública. Pede a antecipação da tutela recursal para manter a penhora sobre o veículo e as restrições judiciais correspondentes. Ao final, a reforma da decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da liminar. Em 26/01/2021, foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo de placa JHO0858 e o agravante foi intimado para juntar aos autos informações a respeito do credor fiduciário (id. 81587424 na origem). Contudo, o agravante peticionou para requer a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal do Brasil (id. 95810946 na origem), sendo o pedido indeferido e a parte advertida para o cumprimento da determinação contida no penúltimo parágrafo da decisão anterior, sob pena de desconstituição do ato (id. 96149381). Em 12/04/2022, o agravante foi novamente intimado para cumprimento do penúltimo parágrafo da decisão de id. 81587424 (id. 120010059 na origem), tendo a parte apresentado o contrato de financiamento do veículo, o qual informa a Caixa Econômica Federal como credora fiduciária (id. 125781385 – Pág. 10-15 na origem). Todavia, sobreveio a decisão agravada que desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do automóvel, sob o fundamento da ausência de cumprimento da decisão de id. 81587424 na origem. Feito esse escólio, não há óbice à manutenção da penhora sobre o bem, porque o agravante acostou aos autos o contrato de alienação fiduciária do veículo, restando evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pelo agravante. A princípio, nada obsta o restabelecimento da constrição caso, ao final, seja provido este recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator